Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-87.2022.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-87.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS SALVADOR - CPF: 021.372.861-30 (EMBARGANTE), ALESSANDRO PIERO LUCCA - CPF: 015.865.619-95 (ADVOGADO), MARIANNA SALVADOR RORIG - CPF: 016.291.871-27 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0023-42 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual os autores alegaram baixa produtividade agrícola decorrente de vício nas sementes fornecidas pela ré. O acórdão embargado concluiu pela improcedência do pedido indenizatório, com base na ausência de prova suficiente do alegado defeito no produto. Os embargantes sustentam a existência de omissão na análise do conjunto probatório e da redistribuição d
o ônus da prova, contradição quanto à avaliação da produtividade da lavoura, incongruência na
valoração dos fatores externos e erro material na classificação do laudo técnico como prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações dos embargantes relativas à análise das provas, à redistribuição do ônus probatório e à classificação do laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas as provas constantes dos autos, inclusive o parecer técnico e as atas notariais, destacando seu caráter unilateral e a ausência de contraditório, o que limita seu valor probatório.

A suposta contradição apontada pelos embargantes não se configura,
pois
a produtividade acima da média regional foi considerada em conjunto com outros fatores, como ataque de animais, práticas de cultivo e ausência de prova do alegado vício nas sementes.

A classificação do laudo como prova unilateral decorre da ausência de contraditório, conforme jurisprudência consolidada, não se verificando erro material, que pressupõe incorreção manifesta na transcrição de fato ou na aplicação da norma jurídica.

A alegação de omissão quanto à redistribuição do ônus da prova não prospera,
pois
a questão foi devidamente enfrentada no acórdão, que entendeu ausente o dever de
inversão, diante da insuficiência dos elementos apresentados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

A análise fundamentada e explícita das provas constantes dos autos afasta a alegação de omissão.

A classificação de prova como unilateral não configura erro material quando ausente contraditório em sua produção.

A contradição passível de embargos deve ocorrer entre os termos do próprio acórdão, e não entre o julgado e a tese da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 381; CC,
arts
. 215 e 217.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI n. 5855743-02.2023.8.09.0079, 7ª Câmara Cível, rel. Des.
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior; TJMG, AI n. 1000022-18.3228.0001, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação C
ível
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente.

Os embargantes alegam que o aresto é omisso
porque deixou de analisar o conjunto probatório
e
a redistribuição do ônus da prova
.

Argui que é contraditório ao registrar que a produtividade foi superior à média da região e é incongruente na análise de fatores externos e a exclusão da produtividade por vício no produto.

Aduz que houve erro material ao classificar o laudo como prova unilateral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é omisso porque deixou de analisar o conjunto probatório e a redistribuição do ônus da prova.

Argui que é contraditório ao registrar que a produtividade foi superior à média da região e é incongruente na análise de fatores externos e a exclusão da produtividade por vício no produto.

Aduz que houve erro material ao classificar o laudo como prova unilateral.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

Os autores adquiriram da ré sementes de milho da variedade DKB 360 PRO3, Lote CJH01203, produzidas pela empresa
Dekalb
do Brasil (Id 279879015 - Pág. 1), cuja taxa de germinação prometida era de 98%, como indicado no Termo de Conformidade de Sementes n. 1623/21/MG (Id 279879015 - Pág. 2).

O plantio foi realizado na Safrinha 2022. Em razão da baixa produtividade observada, os autores requereram a lavratura de Ata Notarial de Constatação (Id 279879018 - Págs. 1 a 8) e a elaboração de Parecer Técnico – Estimativa de Produtividade e Avaliação de Quebra de Produção decorrente de falhas na germinação e baixo vigor das sementes de milho (Id
279879020), subscrito por engenheiro agrônomo devidamente qualificado.

Ambos os documentos concluíram pela presença de baixo vigor e deficiência na germinação. No entanto, embora possuam certa força probatória (
arts
. 215 e 217 do Código Civil e 384 e 405 do CPC), têm eficácia limitada pela natureza unilateral de sua produção. Por esse motivo, devem ser considerados com reserva, especialmente diante da ausência de contraditório e da existência de meio mais apropriado para a demonstração dos fatos, qual seja, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, prevista no art. 381 do CPC.

Assim, tanto o parecer técnico quanto as atas notariais anexadas pelos apelantes não se mostram suficientes para afastar a presunção de regularidade das sementes fornecidas, devendo ser avaliados em conjunto com os demais elementos de prova submetidos ao contraditório, levando-se em conta a forma e o momento em que foram obtidos.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental. Ausência de inovação recursal. Comprovação de fatos por meio de ata
notarial .
Prova unilateral. Necessidade de dilação probatória. Contradição e Omissão não verificadas. Nos termos do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada. Não é meio hábil ao reexame da causa. Constatado que a parte embargante apenas está inconformada, mediante a rediscussão do mérito da questão, sem apresentar eventuais vícios no acórdão, impõe-se rejeitar o recurso oposto. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido”. (TJGO - Agravo de Instrumento n. 58557430220238090079, 7ª Câmara Cível, relator Des.
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA - ATA NOTARIAL - PROVA UNILATERAL - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - A ata notarial é produzida unilateralmente por uma das partes e em que pese o tabelião valer-se de fé pública, a documentação é, na quase integralidade das vezes, feita sem a presença da parte contra quem o documento é produzido no processo, verificando-se necessário o contraditório e a ampla defesa”. (TJMG – AI n. 10000221832280001, relator Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 29-9-2022, publicação em 3-10-2022).

Ademais, em depoimento pessoal, o autor declarou que a média de produtividade nas safras anteriores, em sua propriedade, era de apenas 150 sacas por hectare. O Relatório de Colheita referente a 2022, por sua vez, indica rendimento de 163,75 sacas por hectare, superior ao verificado nos anos anteriores. As testemunhas ouvidas também foram uníssonas ao afirmar que nenhum produtor da região atingiu a marca de 203 sacas por hectare na safra em questão.

Além disso, o engenheiro agrônomo Diego Eduardo
Schenatto
, em seu depoimento, esclareceu que houve ataque de porcos à lavoura, o que influenciou na queda da produtividade.

Diante desse contexto, não é possível afirmar, com segurança, que tenha ocorrido efetiva quebra de safra, tampouco que a semente utilizada apresentava baixa qualidade. Importante ressaltar, ainda, que não há provas de que os autores tenham adotado todas as técnicas recomendadas de cultivo.

No tocante à proposta de acordo extrajudicial, não configura, por si só, reconhecimento de responsabilidade. Cuida-se de ato de mera liberalidade com o intuito de preservar a relação comercial entre as partes.

Desse modo, os apelantes não comprovaram o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, o que impede a responsabilização da apelada.

Como se vê, não há nenhum dos vícios apontados, já que as provas foram detidamente analisadas.

Ademais, o arguido como contradição e como erro, não correspondem ao
previsto em lei, já que a primeira deve ser entre os termos do acórdão e o segundo, só se configura quando há troca de fatos ou na aplicação da lei, o que não ocorreu neste caso.

Pelo
exposto,
rejeito

aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025